Tribunal: TJSP
Processo: 0000265-26.2020.8.26.0026
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0000265-26.2020.8.26.0026/50000, da Comarca de Bauru, em que é embargante
ALDIMIR MOURA SALDANHA, é embargado COLENDA 8a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000265-26.2020.8.26.0026/50000 -Voto no
2
Voto no 18.507 (1)
Embargante: ALDIMIR MOURA SALDANHA
Embargada: Colenda 8a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
O acórdão lançado nestes autos negou provimento ao
agravo tirado por Aldimir Moura Saldanha, em face de r. decisão do d. juízo do
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM UR3 Comarca de
Bauru, que indeferiu pleito de progressão ao regime aberto, por ausência do
requisito subjetivo (fls. 64/7).
Agora, embarga de declaração o vencido, apontando
contradição no decisório, arguindo, antes de tudo, a nulidade do exame
criminológico, dada a ausência de laudo psiquiátrico complementar. Busca-se,
assim, o acolhimento dos embargos, para que seja determinada a realização de
nova perícia (fls. 01/7).
É o relatório.
A hipótese é de desacolhimento dos embargos, eis que
o aresto embargado apreciou a temática controvertida com amplitude, bem
externando os motivos determinantes do resultado.
Por isso que nele não se vislumbra a falha apontada
pelo embargante, mesmo porque a matéria posta à análise foi bem esmiuçada,
restando bem explicitadas as razões pelas quais rejeitada a pretensão do
recorrente (fls. 64/7).
Nada tratou, é certo, acerca da nulidade aqui
levantada, mesmo porque o tema nem foi objeto do recurso.
Mas, para que não fique sem registro, nenhum vício se
constata pela ausência de laudo complementar psiquiátrico, válida que é a perícia
objurgada, mesmo porque o juiz da execução não está adstrito ao laudo.
Nessa senda:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000265-26.2020.8.26.0026/50000 -Voto no
3
“(...) a ausência de médico psiquiatra quando da elaboração de
exame criminológico não torna nulo o laudo apresentado. O C.
Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no
sentido de que não resulta prejuízo da irregularidade na
composição da Comissão Técnica Classificatória.” (Agravo em
Execução no 04397-27.2014.8.26.0000, 14a Câmara Criminal,
rel. Des. Hermann Herschander, j. 02.10.2014);

“Agravo em execução penal. Indeferimento de progressão ao
regime
semiaberto.
Nulidade
do
exame
criminológico.
Inocorrência. Não demonstração de prejuízo. Ausência de
resposta aos quesitos formulados pela defesa. Juiz da
execução que não está adstrito ao laudo. Prognóstico
psicossocial
desfavorável.
Prevalência
dos
critérios
de
merecimento e conveniência. Ausência do requisito subjetivo.
Negado provimento ao agravo.” (Agravo em Execução no
0012573-85.2014.8.26.0000, 9a Câmara Criminal, rel. Des.
Penteado Navarro, j. 08.05.2014).
Aliás, nem mais é obrigatório o exame criminológico,
que fica a critério do magistrado, sucedendo que nada impede a dispensa do
menos, ou seja, parte dele.
Quanto ao mais, o julgador não está obrigado a
pronunciar-se sobre tudo quanto colocado pelas partes ou dispositivos por elas
referidos, quando já encontrou as razões de seu convencimento (STF - ARE
895.011 AgR/GO, Segunda Turma, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.02.2016; SS
4836 AgR-ED/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe
04.11.2015; AI 762150AgR-ED/MT, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa,
DJe 15.04.2011.
O que se pretende, em verdade, é rediscutir matéria já
amplamente decidida.
Destarte, rejeitam-se os embargos.
MAURICIO VALALA
Relator